Tribunal: TJSP
Processo: 1025854-88.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Contratação e utilização de cartão de crédito demonstrados pelo réu - Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.